Tribunal: TJDFT
Processo: 0715080-72.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA DE DOCUMENTOS AO AUTOS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. CONFIGURAÇÃO. PREJUÍZO PROCESSUAL CARACTERIZADO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal dispõe que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ele inerentes.
2. De acordo com o §1o do artigo 437 do Código de Processo Civil, sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436.
2.1. É vedado ao magistrado decidir, em qualquer grau de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não foi oportunizada a manifestação das partes, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Inteligência do artigo 10 do Código de Processo Civil.
2.2. Evidenciado que o d. Magistrado sentenciante, para o fim de julgar improcedente a pretensão de reintegração de posse deduzida inicial, baseou-se no termo de cessão de direitos juntado pelo réu, sem que tenha sido oportunizada a prévia manifestação da parte autora, mostra-se caracterizado o cerceamento de defesa, impondo-se o reconhecimento da nulidade da sentença.
3. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença cassada.